Tribunal: TCU
Processo: 002.775/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2922/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, em favor de Miriam Porto Heder (XXX.456.208-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) apontam que no tempo calculado para fins de anuênio foram computados períodos laborados em cargo diferente ao da aposentadoria, havendo interrupção de vínculo com a administração pública, na forma apresentada pela AudPessoal: "No tempo calculado para fins de anuênio foram computados períodos não contínuos. Serviço público civil (Adm. Direta e Indireta) em cargo diferente ao da aposentadoria de 25/06/1980 a 02/11/1981 e Tempo no cargo em que se deu a aposentadoria de 17/01/1992 a 30/06/2022"; Considerando que a jurisprudência do TCU (ex. Acórdão 4322/2015-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas), reconhece o direito do servidor público civil ao cômputo do tempo de serviço público para fins de anuênio prestado até 08/03/1999, limite para a concessão da referida vantagem no regime estatutário; Considerando que, embora exista tempo anterior ao marco de 08/03/1999, que assinala a extinção do direito à incorporação no regime estatutário, houve o rompimento do vínculo do interessado com o serviço público de qualquer espécie, o que torna o cálculo da forma realizada ilegal ( Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário , Ministro-Substituto Weder de Oliveira, Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, assim, que, como apontado pela unidade instrutiva, é ilegal, para fins de incorporação de adicional por tempo de serviço, a contagem realizada pela UJ do período laborado no Serviço Público Civil (Adm. Direta e Indireta); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que há muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário , Min. Vital do Rêgo, 3.036/2022-TCU-1a Câmara e 2.829/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, 1.645/2021-TCU-2a Câmara, de minha lavra. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.775/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Miriam Porto Heder (XXX.456.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/ms. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal.